Tribunal: TJES
Processo: 5001075-33.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Associação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-33.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO PEIXOTO
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001075-33.2024.8.08.0039

RECORRENTE:

JOSÉ ANTÔNIO PEIXOTO.

RECORRIDO
: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou a existência de descontos cadastrados em favor de "CONTRIBUIÇÃO UNIBAP” no valor R$ 30,30 entre os meses 05/2022 e 12/2022, e no ano seguinte no valor de R$ 32,55 entre os meses 01/2023 e 04/2023 e R$ 33,00 entre os meses 05/2023 e 12/2023. Por fim, no corrente ano de 2024, entre os meses 01/2024 até a propositura da presente ação, um aumento para R$35,30. Aduz que jamais aderiu a tal associação/confederação, desconhecendo em absoluto a sua existência.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
(a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. (2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”

3.

Recurso interposto pela parte autora requer o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)